Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA NA FASE INQUISITIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. BEM APREENDIDO. CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. As nulidades havidas no inquérito policial não ensejam máculas na futura ação penal, porquanto se trata de procedimento meramente administrativo, destinado a fornecer elementos de informação para a eventual propositura de ação penal. Tais elementos, antes de se tornarem provas aptas a subsidiar a condenação, devem ser submetidos ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar afastada.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que, em processo de investigação policial, foram acionados para verificar a notícia de ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
4. Considerando que o perdimento de bem utilizado na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição de aparelho celular apreendido no contexto flagrancial da prática do delito.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.